Tribunal: TJDFT
Processo: 0703547-51.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA NO MERCADO LIVRE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CONTA. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais, bem como a exclusão de seu nome de órgãos de proteção ao crédito.
2. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, uma vez que está representada pela Defensoria Pública do DF, e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal.
3. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. Relata a autora em sua petição inicial que, em 13 de novembro de 2021, foi surpreendida com um e-mail da plataforma digital Mercado Livre, ora primeira recorrida, informando acerca de uma compra realizada no dia 23/05/2021 por meio de sua conta na plataforma, de seis peças de roupas junto à loja Menina Tropical, totalizando o montante de R$240,72 (duzentos e quarenta reais e setenta e dois centavos), pagos por meio de seu cartão de crédito cadastrado na plataforma. Aduz a autora que foi vítima de fraude, pois sustenta não ter realizado tais compras. Diante disso, entrou em contato com a operadora do cartão e além de contestar a compra solicitou o estorno, o que foi feito. Além disso, a requente registrou ocorrência junto a delegacia de polícia. (ID. 38627965).
5. A primeira observação recai sobre a contestação da recorrida ao aduzir que a parte autora alegou desconhecer a transação, mas que esta contestou junto ao banco, o que seria prova de não desconhecia a transação. Ora, é indubitável que a recorrente ficou ciente do fato após receber o e-mail da recorrida, Mercado Livre, informando acerca das compras na plataforma, (ID. 38627964) sendo que esta não havia realizado a transação. Dessa forma, agiu tempestivamente de modo a contestar a referida compra junto à operadora de cartão, inclusive solicitando o estorno. Destarte, em que pese a recorrida alegar que o pagamento da compra foi contestado diretamente junto à administradora do cartão de crédito, cuja prática é expressamente vedada na plataforma em questão, a consumidora tão somente agiu de forma apta a se eximir do prejuízo não causado por ela.
6. Cumpre ressaltar, que a despeito da recorrida alegar que não houve qualquer indício de acesso indevido ao cadastro da autora, é cediço que fraudadores por meio ardil, conseguem clonar cartão de crédito de clientes, e acessar perfis, sobretudo em plataformas digitais, onde o cliente tem cadastro contendo seus dados pessoais, inclusive com seus cartões “salvos” no banco de dados destas. Ademais, a compra realizada foi entregue em endereço diverso do constante no cadastro da autora conforme rastreamento dos Correios (ID. 38627964 – pág. 13).
7. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta do fornecedor (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto se trata de fortuito interno (teoria do risco da atividade - exploração de serviços relacionados às atividades de comércio eletrônico), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa explorada pela empresa (art. 14, §3o, II, CDC).
8. Nesse contexto, cumpre à autora provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente, e, ao réu, a prova da ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC. Todavia, as empresas recorridas não se desincumbiram do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pela demandante.
9. No caso em apreço, não obstante o primeiro recorrido alegar que o titular é responsável pelo manuseio de seu cartão de crédito, comprometendo-se a não informar a terceiros esses dados, restou incontroverso que a conta da autora cadastrada na plataforma digital foi utilizada por terceiros, por meio de fraude, para realização de compras sem o seu consentimento, o que coaduna com as diversas reclamações no sítio “Reclame aqui”: https://www.reclameaqui.com.br/mercado-livre/no-mercado-livre_K-2xlE3AJVjGkerm/
10. Com efeito, a autenticação do usuário por meio de login e senha, por si só, não afasta o risco de fraude. Isso porque, a presunção de segurança das operações realizadas na plataforma não é absoluta e caberia ao primeiro recorrido demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a ausência de sua responsabilidade.
11. Quanto ao pedido de danos morais, sabe-se que o dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
12. No presente caso, a parte autora não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto os fatos narrados na inicial não se configuram potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte. Sentença que se confirma, nesse ponto.
13. Em razão do exposto é imperativa a reforma da sentença no sentido de declarar a inexistência de débito em nome da recorrente no valor de R$240,72 (duzentos e quarenta reais e setenta e dois centavos), condenando os recorridos a procederem a exclusão e/ou se absterem de fazê-lo, do registro nos órgãos de proteção ao crédito, bem como o desbloqueio do acesso (perfil) da recorrente no site www.mercadolivre.com.br.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada. Sem honorários (art. 55 da Lei 9099/95).
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.